Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN
AGRAVADO(S):
MACEDO CONSTRUTORA EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c apreensão de maquinários agrícolas no 1022049-58.2021.8.11.0015 movida por MACEDO CONSTRUTORA EIRELI – ME, a qual indeferiu o pedido do réu agravante para a revogação da liminar possessória, determinando desde logo a reintegração da empresa autora na posse da Carregadeira de rodas modelo 3.310-55, Marca Komatsu, motor 36158932, série 810249, ano de fabricação e modelo 210, Frota n. 922 e uma Motoniveladora Caterpillar 1208, série 5FM02091, ano 2001, ambas objeto da ação.
Narra o recorrente que a agravada ajuizou a ação possessória argumentando ser proprietária do maquinário em questão e que, nessa condição, os teria alugados à pessoa de José Roberto dos Santos.
Relata que a inicial reintegratória ainda registra que o locatário em questão não pagou os alugueres do negócio e, além disso, deslocou as referidas máquinas para outro estado da federação, desligando os respectivos rastreadores, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência, vindo posteriormente a descobrir, após diligências, que tais bens estariam em poder do agravante.
Registra que, apesar de expedida a carta precatória para a Comarca de Sinop-MT no intuito de efetivar a apreensão de tais máquinas, o delegado da Delegacia Regional de Sinop-MT teria decidido que o maquinário deveria permanecer na posse do agravante, na condição de fiel depositário, haja vista que, além de ter este desembolsado R$229.000,00 pela aquisição de tais bens, os documentos apresentados pela agravada para a comprovação da propriedade seriam obscuros.
Aponta que, no entanto, ajuizada a Ação de Indenização por Danos Materiais c/c apreensão de maquinários agrícolas no juízo de Jabuticabal-SP, obteve a liminar de reintegração de posse, deferida pelo juízo da 1a Vara Cível local que, posteriormente, reconheceu sua incompetência, declinando-a para o Foro da Comarca de Sinop que, provocado pelo recorrente, proferiu a decisão agravada.
Inconformado com a decisão judicial que indeferiu o pedido de reapreciação e revogação da liminar reintegração dos referidos bens móveis na posse da agravada, sustenta, de início, que seria necessário que o magistrado singular exigisse caução idônea para o deferimento da liminar, mesmo porque acabou desembolsando R$229.000,00 para a aquisição de tal maquinário de maneira que, além de importar em medida drástica e desligada da realidade probatória dos autos, a retirada de tais bens de sua posse lhe causará lesão grave e de difícil reparação.
Aduz que, dessa forma, o risco da medida reintegratória seria inverso.
No mais, alega que em nenhum momento a agravada comprova ser a real proprietária de tais bens, vez que os contratos que colacionou seriam falsificados, assim como o contrato de aluguel através do qual o maquinário teria sido dado em locação a José Roberto dos Santos.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal, a fim de que a liminar de reintegração de posse seja imediatamente revogada, até que a agravada apresente caução real ou idônea.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, porque a caução idônea não é uma condição para o deferimento da liminar possessória.
Além disso, os supostos comprovantes de desembolso de R$229.000,00 se tratam, na verdade, de documentos de transferências bancárias de valores diversos, em favor de pessoas também diversas.
No mais, vale dizer que a eventual falsidade dos documentos ostentados pela agravada como comprobatórios da propriedade das máquinas não foi objeto de qualquer deliberação pela decisão agravada, de modo que qualquer manifestação deste juízo ad quem a esse respeito poderia implicar supressão de instância, sobretudo nessa quadra processual de cognição rasa.
Ademais, segundo o juízo de origem, “o inquérito policial e representação criminal do Ministério Público acostado aos autos, sob análise persecutória, demonstram que o requerido possa estar envolvido em uma trama policial como receptador de maquinários agrícolas, relatório minucioso e representação criminal do parquet neste sentido juntado em Id. 72768260, pág. 327/346.” (ID. n. 117664480 - Pág. 3)
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora